Tribunal: TJBA
Processo: 8005534-78.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005534-78.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY APELADO: BARBARA ISADORA CAVALCANTI Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL ANTERIOR. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. I. Caso em exame Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos inaugurais, condenando a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais fixada em R$ 8.000,00, em virtude de inclusão restritiva de crédito da autora operada em flagrante descumprimento de decisão judicial proferida em processo conexo. II. Questões em discussão Alegada regularidade da cobrança em face de fraude praticada por terceiros (engenharia social), inexistência de dano moral pelo descumprimento liminar e a proporcionalidade do montante indenizatório arbitrado. II. Razões de decidir A relação jurídica travada entre as partes é de consumo, de modo que incide a responsabilidade civil objetiva, a teor do art. 14 do CDC. Restou incontroverso que a instituição ré promoveu a negativação do nome da consumidora no curso de vigência de ordem judicial que a proibia expressamente de fazê-lo. O desrespeito frontal ao comando judicial afasta a alegação de exercício regular de direito e agrava a conduta ilícita, caracterizando dano moral in re ipsa. A fixação da verba reparatória no importe de R$ 8.000,00 afigura-se razoável e proporcional, por atender à finalidade compensatória para a vítima e pedagógica para o ofensor, sem resultar em enriquecimento sem causa. IV. Dispositivo e tese Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese: A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, quando realizada em descumprimento de ordem judicial, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral presumido, ensejando justa reparação. Referências: Art. 14, CDC. Súmula 297, STJ.Súmula 479, STJ. Precedentes: Apelação Cível nº 0380263-74.2013.8.05.0001 (TJBA); Apelação Cível nº 8003700-69.2021.8.05.0138 (TJBA). ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005534-78.2024.8.05.0146, em que figuram como apelante NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e como apelada BARBARA ISADORA CAVALCANTI. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.